Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705718-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO MENESES, FLAVIO DALLA ROSA AGRAVADO: LE CLUB RESIDENTIEL D E C I S Ã O Intimados para comprovar a alegada hipossuficiência, os agravantes se quedaram inertes – Ids 70878216/70878215. Conforme destacado no despacho Id 70405143, os agravantes postularam a gratuidade de justiça apenas neste recurso, visto que nem no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0723855-32.2023.8.07.0020 nem no Cumprimento de Sentença n. 0714972-33.2022.8.07.0020 o pedido fora formulado. Ocorre que não trouxeram aos autos qualquer documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado (sequer a declaração, considerando que a procuração no Id 68880341, p. 2, não confere poderes especiais para o requerimento da benesse). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. No prazo de 5 (cinco) dias, recolha-se o preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora